Tribunal: TJMT
Processo: 1006889-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006889-04.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- DEODETE TAVARES
AGRAVADOS:- ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SILVA e MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1006889-04.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em inventário na forma de arrolamento, indeferiu pedido de sobrepartilha do imóvel rural.
A agravante alega que o objeto do feito se trata de área no Assentamento Barranqueira, com aproximadamente 25 hectares, parcela rural no 012, denominado Sitio 2 Irmãos, localizado no Município de Cáceres/MT, que ficou fora do inventário e partilha.
Aduz que após o falecimento da mãe (Geneci) que era assentada, os agravados tomaram posse da porção do imóvel rural em apreço, e lhe informaram que ela não teria direito a seu quinhão.
Diz que o juízo a quo entendeu que o bem imóvel descrito não é passível de ser inventariado por se tratar de parcela de projeto de assentamento de titularidade do INCRA.
Pontua que, no entanto, o art. 26 do Decreto no 9.311/ 2018, dispõe que o Contrato de Concessão de Uso é transferível por sucessão legitima.
Assegura que a legislação vigente deixa clarividente o direito da Recorrente em requerer a sobrepartilha do imóvel que está sob a posse dos demais herdeiros, pois se trata de sucessão legitima, ocorrido pela morte da assentada Geneci.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de sobrepartilha de um imóvel rural, proferido nos seguintes termos:
(...)
3. O herdeiro Deodete Tavares, no Id. 67914449, requereu a sobrepartilha do imóvel rural denominado Sitio 2 irmãos, localizado no Projeto de Assentamento Barranqueira, com aproximadamente 25 ha, parcela rural no 012.
4. Sem razão o pedido de sobrepartilha, pois o bem imóvel descrito não é passível de ser inventariado por se tratar de parcela de projeto de assentamento de titularidade do INCRA. (Id 124465656 - Pág. 2/3)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, é necessária a oitiva dos agravados para uma segura conclusão, sobretudo quanto a razão dessa área não ter sido incluída na partilha.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator